Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733726-15.2024.8.07.0000 RECORRENTES: JOÃO PAULO STOPPA ARAUJO, TIROL COMÉRCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA RECORRIDOS: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA, JN BUFFET LTDA, BARTOLOMEU COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PEDRO VASCO ELYADES DE ARAUJO FILHO, EDSON FERNANDO PEREIRA JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DELIMITAÇÃO RECURSAL. ART. 1.014 DO CPC. QUESTÕES NOVAS. VEDAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência na ação de dissolução parcial de sociedade com reconhecimento de formação de grupo econômico de fato. II. Questão em discussão: 2. Apreciar preliminares alegadas em contrarrazões (legitimidade passiva, ativa, prescrição, perda superveniente do objeto, impossibilidade jurídica do pedido) não apreciadas pela instância de origem. 3. Analisar os pedidos, em caráter de urgência, relativos à nomeação do agravante como administrador das empresas, isoladamente, ou em conjunto com o agravado; garantir ao agravante o direito de sócios; determinar a participação nos lucros e dividendos a que fazem jus os agravantes e o bloqueio de transferência de cotas. III. razões de decidir. 4. Inviável o conhecimento de questões não apreciadas na instância de origem em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 5. Conforme o princípio da delimitação recursal, o tribunal deve restringir-se à análise dos pontos discutidos na decisão agravada, evitando a supressão de instância, a violação ao duplo grau de jurisdição e a surpresa à parte adversa. 6. Os pedidos formulados no agravo envolvem questões complexas que demandam ampla dilação probatória, sendo inadequada a apreciação imediata pela instância superior, conforme estabelecido no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil (CPC), que determina a não concessão de tutela antecipada de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. IV. Dispositivo: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “O agravo de instrumento não comporta a análise de questões que demandam dilação probatória, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do contraditório. “A concessão de tutela antecipada de urgência exige prova inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade da medida”. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3o, e 1.014. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1888989, 0712099-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 26/07/2024. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 300, § 3o, 489, § 1o, inciso IV, 1.014 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 986 e 987, ambos do Código Civil, sustentando que restou comprovado nos autos a existência de sociedade de fato e de grupo econômico familiar, integrado pelos recorridos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 300, § 3o, 489, § 1o, inciso IV, 1.014 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Também não merece ser admitido o apelo quanto à alegada contrariedade aos artigos 986 e 987, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004